Tribunal: STF
Processo: HC 269591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Ponzetto e outro, em favor de Paulo Cesar Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.008.182/SP, conforme relatado:

“Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 14, por cinco vezes, c /c o art. 16, caput e parágrafo único, por quatro vezes, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, em concurso material com o art. 12, caput, por dez vezes, c/c o art. 16, caput e parágrafo único, por seis vezes, ambos da referida lei, aplicada a perda de cargo ou função pública como efeito da condenação. 
O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de parte das condutas, redimensionando a pena para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 25):

‘POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E DE ARMAS DE USO RESTRITO OU EQUIPARADAS – Alegação de ausência de justa causa não acolhida – Laudo pericial suficiente à certeza da materialidade delitiva – Ausência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, como já decidido anteriormente em sede de habeas corpus – Preliminares afastadas – Extinção da punibilidade tocante aos delitos do art. 12 e 14, da Lei n° 10.826/2003, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme parecer da P.G.J – Quadro probatório suficiente à manutenção da condenação do réu como incurso nas sanções do art . 16, "caput", e p.u. – Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo incontroversos ao longo da instrução processual – Fixação das penas-bases no mínimo legal, afastado o concurso formal diante do número de armas apreendidas em cada local – Manutenção do concurso material entre as condutas praticadas no local de trabalho e residência , evidenciados desígnios autônomos – Alteração do regime prisional para o semiaberto – Recurso parcialmente provido (voto n° 46501)’.

Nesta irresignação, alegou constrangimento ilegal e nulidades insanáveis no processo de origem, destacando a ilegalidade da diligência de busca e apreensão realizada em 12/12/2013, sem mandado judicial, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da reserva de jurisdição, configurando “fishing expedition”. 
Apontou a nulidade absoluta da sentença condenatória, ao argumento de que foi proferida por juiz incompetente, violando o princípio do juiz natural. 
Diante dessas alegações, pleiteou a concessão da ordem para (e-STJ fl. 11):

‘a) Reconhecer a nulidade absoluta da diligência de busca e apreensão realizada no interior da Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP, em 12 de dezembro de 2013, por ausência de mandado judicial e em flagrante violação ao princípio da reserva de jurisdição, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 648, VI, do CPP; 
b) Declarar a ilicitude das provas obtidas nessa diligência e, por consequência, de todas as que dela derivaram, especialmente a segunda busca e apreensão, por aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (art. 157, §1º, do CPP), com o consequente desentranhamento dos elementos probatórios contaminados dos autos originários; 
c) Reconhecer a nulidade absoluta da sentença condenatória proferida por juízo de exceção, ante a ausência de observância ao princípio do juiz natural, com fulcro no art. 5º, LIII, da Constituição Federal e art. 564, I, do CPP; 
d) Como consequência lógica das nulidades apontadas, seja determinado o trancamento da ação penal n.º 3003527-24.2013.8.26.0366, por ausência de justa causa e violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da legalidade estrita; 
2. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de trancamento da ação penal, que seja reconhecida a nulidade dos atos decisórios e probatórios decorrentes das ilegalidades apontadas, com a remessa dos autos ao juízo competente, observada a estrita legalidade e o respeito ao contraditório e à ampla defesa’“.

No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento, conforme ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. NULIDADES. WRIT NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido”.

Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.
O presente reitera questão contida no HC 260.829, ao qual neguei seguimento em decisão da qual o paciente não agravou. Esta Corte não admite reiteração de pedido.
Ademais, embora se aponte outro ato coator dimanado do STJ, o óbice formal é mesmo, uma vez que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Quanto à alegada violação do princípio da identidade física do juiz, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 2, p. 29):

“A alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, por sua vez, já foi afastada por esta C. Câmara, no Habeas Corpus n° 2268265-07.2021.8.26.0000, constando do v. aresto proferido em 08 de fevereiro último que "não se constata comprovada ilegalidade por ato da autoridade impetrada consistente na prolação da r. sentença, na medida em que não comprovou o impetrante causa legal que afastasse a d. juiza de Direito da prolação da r. sentença, cumprindo observar que mesmo que tenha a d. juiza de Direito assumido Vara outra, nada impede que prolate a r. sentença, v.g., caso tenha presidido a instrução processual".
De fato, apesar de outros Magistrados terem atuado no feito, a Drª Helen Cristina de Melo Alexandre chegou a presidir audiência do feito, como se observa às fls. 330, ou seja, teve contato com a instrução processual, não se mostrando teratológica a prolação da sentença na mesma data em que, de acordo com as razões recursais, teve cessada a designação para atuar na Comarca, qual seja, 04 de junho de 2.018, conforme se depreende de fls. 413 e da certidão de objeto e pé acostada às fls. 416, tratando-se 26 de junho do dia em que lançado o r. decisum no sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça. 
Não comprovado dessa forma, vício insanável ou prejuízo à parte, afastam-se as preliminares suscitadas”. 

Constata-se, assim, a inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto a magistrada responsável pela prolação da sentença também participou da instrução da ação penal. 
De qualquer modo, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a anulação da decisão em razão de violação ao princípio da identidade física do juiz somente se justifica quando evidenciado flagrante prejuízo ao réu ou verificada incompatibilidade entre os elementos produzidos na instrução e o conteúdo do decisum, conforme revela o HC 184.041 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 10/1/2023:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente